Tribunal: CARF
Processo: 11080.908134/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.908134/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.539 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
GRANJAS 4 IRMÃOS SA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
SALDO
NEGATIVO
INFORMADO
EM
PER/DCOMP.
IRRF
CONFIRMADO
EM
DIRF.
ERRO
OU
OMISSÃO
NA
DIPJ.
RECONHECIMENTO.
Deve ser reconhecido o saldo negativo de IRPJ informado em PER/DCOMP
quando o IRRF correspondente ao valor do crédito é confirmado em DIRF,
apesar de não deduzido na DIPJ por evidente erro ou omissão de
preenchimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
80/85) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 33, que não homologou as compensações e indeferiu os pedidos de
restituição constantes dos PER/DCOMP ali relacionados, de crédito correspondente a saldo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.908134/2012-96
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.539 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908134/2012-96

negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2009 informado no montante de R$ 28.346,00 e não
reconhecido, tendo em vista que não houve apuração de crédito na DIPJ correspondente ao
período de apuração do saldo negativo informado nos PER/DCOMP.
Consta à folha 32 Termo de Intimação informando que não foi apurado saldo
negativo na DIPJ, solicitando a retificação da DIPJ ou PER/DCOMP indicando corretamente o
período de apuração do saldo negativo e, sendo o caso, corrigindo o detalhamento do crédito. Foi
alertado que outras divergências entre as informações do PER/ DCOMP, da DIPJ e da DCTF
deveriam ser sanadas para apresentação de declarações retificadoras dentro do prazo.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/04), a contribuinte apresentou
as alegações assim sintetizadas no relatório do acórdão recorrido:

Ao indicar tal crédito na PER/DCOMP efetuou com erro: o crédito é
oriundo de retenção na fonte de aplicações financeiras, e não
referente a saldo negativo a compensar.

Seguem documentos sob anexo que comprovam (1) a efetiva
retenção na fonte de ditos valores e (2) o montante de crédito apurado
através de planilhas produzidas pelo próprio contribuinte.

O contribuinte ofereceu à tributação as receitas financeiras, no
entanto teve recolhido o tributo incidente na fonte, gerando crédito
deste montante.

Houve mero equívoco no lançamento dos dados da origem do
crédito.

Desta forma, pelos esclarecimentos prestados o contribuinte entende
estarem corretas as informações prestadas tanto na DCTF quanto no
PER/DCOMP, sendo comprovada a existência do crédito tributário
No acórdão a quo não foi reconhecido o direito creditório sob análise, tendo em
vista, em síntese do necessário, que o valor de IRRF pleiteado como crédito não constou como
dedução na apuração do IRPJ efetuada na DIPJ relativa ao período.
Ciência do acórdão DRJ em 24/10/2019 (folha 106). Recurso voluntário
apresentado em 21/11/2019 (folha 107).
A recorrente, às folhas 109/119, após discorrer seu inconformismo com o voto de
qualidade aplicado na decisão recorrida, apresentou as alegações transcritas a seguir em seus
trechos representativos:
 A Recorrente possui crédito de saldo negativo do IRPJ do 1° trimestre de
2009, eis que não apurou imposto a pagar no referido período, todavia,
suportou retenções do IR na fonte no valor de R$ 28.578,85, nos exatos
termos da DCOMP;
 No caso analisado, a Recorrente, ao indicar o crédito na PER/DCOMP
[...], efetivou o mesmo com erro de digitação: ao invés de indicar
que o crédito era oriundo de retenção na fonte de aplicações
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.539 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908134/2012-96

financeiros, por equívoco, apontou que o mesmo se referia a saldo
negativo a compensar.
 [...] o saldo negativo é uma situação de fato motivadora de rédito do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública, que ocorre sempre que as
antecipações do imposto superem o valor do imposto devido, no
período de apuração. Assim sendo, não depende do cumprimento das
obrigações acessórias do Contribuinte para produzir seus efeitos,
dispensando para seu reconhecimento, da precisão no preenchimento
das declarações ou qualquer outra motivação que leve a um desencontro
de informações para ser reconhecido.
 Os documentos anexos comprovam que houve a efetiva retenção de IR
sobre aplicações de renda fixa e que existia o montante de crédito
apurado, através de planilhas produzidas pelo próprio contribuinte.
 Ou seja, a Recorrente ofereceu à tributação as referidas receitas
financeiras. Todavia, em face do recolhimento do tributo incidente na
fonte, obteve crédito do referido montante, conforme decisão proferida
pela própria Receita Federal:
Acórdão: 1402-004.055
Número do Processo: 18470.904744/2015-19 Data de Publicação: 30/10/2019
Contribuinte: MMX MINERACAO E METALICOS S/A EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Relator(a): MARCO ROGERIO BORGES
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) Ano-calendário: 2013 TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS.
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO. Verificando-se que
as receitas de aplicações financeiras foram corretamente contabilizadas e
oferecidas à tributação, segundo o regime de competência, o IRRF
correspondente pode ser aproveitado integralmente quando do resgate dessas
aplicaçõe
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento integral ao
recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório de R$ 27.257.946,08
pleiteado no PER/Dcomp em discussão no presente processo.
Acórdão: 1003-000.870
Número do Processo: 10680.720905/2008-15
Data de Publicação: 28/08/2019
Contribuinte: HEMISFERIO HOLDING LTDA
Relator(a): MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário:
2003
IRRF.
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. Comprovado que o contribuinte incluiu na
base de cálculo do IRPJ as receitas financeiras correspondentes ao IRRF cuja
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.539 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908134/2012-96

restituição pretende compensar com outros débitos, faz jus ao crédito.
NORMAS GERAIS. COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. Se a
compensação foi efetivada após o prazo de vencimento dos débitos
compensados, estes devem ser acrescidos de juros e multa moratórios,
computados a partir da data de vencimento até a data da entrega da
Declaração de Compensação (DComp), independentemente, da existência de
créditos suficientes ou não, para fim extinção integral dos débitos informados
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
 Daí extrai-se que houve mero equívoco no lançamento dos dados da
origem do crédito. E, nesse sentido, apesar de não ter havido a
retificação da DIPJ (com a indicação do saldo negativo), não se pode
desconsiderar que a interessada antecipou a quantia de R$ 8.170,54 aos
Cofres Públicos, à título de Imposto de Renda.
 Considerando que o imposto devido no período foi zero, existia crédito
em favor da Recorrente, em montante líquido, certo, que não pode ser a
ela negado, ainda que haja erro na sua declaração.
 Ademais, importante considerar que a DCOMP foi gerada demonstrando
a existência de saldo negativo aproveitado como crédito. Ou seja, o erro
no preenchimento da DIPJ não pode implicar no indeferimento do
direito ao crédito existente em favor da Recorrente.
 Requer (...) seja dado provimento ao mesmo, homologando-se a
declaração de compensação efetuada (em virtude da Recorrente
efetivamente ter créditos apurados no período); ou, caso não seja este o
entendimento, seja afastada a pena de multa, tendo em vista que os
dados informados através da PER/DCOMP forem devidamente
retificados anteriormente a notificação do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
O crédito informado nos PER/DCOMP em questão, de saldo negativo de IRPJ do
2o trimestre de 2009, não corresponde à apuração do IRPJ relativa ao período na DIPJ, cuja ficha
12 A se encontra zerada, conforme reproduzido no acórdão recorrido.
No entanto, conforme consta da Declaração de Voto do referido acórdão, consulta
ao sistema Dirf confirma que no 2o trimestre de 2009 a interessada sofreu retenções do IR sobre
aplicações de renda fixa, cód. 3426, da fonte pagadora de CNPJ no 60.746.948/0001-12, no valor de
R$ 28.578,85, confirmando, em valor ligeiramente superior, informação sobre a composição de
crédito que constava dos PER/DCOMP, conforme tabela a seguir reproduzida:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.539 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908134/2012-96

Desta forma, adoto o argumento ali exarado de que, apesar de não ter havido a
retificação da DIPJ com a indicação do saldo negativo, é fato que no 2o trimestre de 2009 a
interessada antecipou IR no montante de R$ 28.578,85, sendo que o imposto devido é zero no
período. O crédito a favor da interessada é, portanto, líquido é certo, e não deve ser negado por uma
formalidade no preenchimento da DIPJ. Conforme consta da referida Declaração de Voto:
É certo que o saldo negativo é situação de fato, pois ocorre quando em
determinado período de apuração as antecipações do imposto efetivamente
comprovadas superam o valor do imposto devido. Tal situação, se ocorrida de fato, é
motivadora de crédito do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, na forma da Lei, a
despeito de ser uma situação que esteja ou não plenamente demonstrada nas diversas
declarações apresentadas, em cumprimento às obrigações acessórias a que o
contribuinte está submetido, seja em virtude de erro de preenchimento ou qualquer
outra motivação que leva a desacordo de informações.
Deve-se, portanto, reconhecer o crédito de saldo negativo do IRPJ apurado no 2o
trimestre do ano calendário de 2009, no valor original de R$ 28.346,00, conforme os PER/DCOMP
apresentados.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital